Tribunal: TJES
Processo: 5000029-51.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000029-51.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARLENE SALES
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000029-51.2020.8.08.0038

Recorrente:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrido:
MARLENE SALES

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
MARCELO FARIA FERNANDES

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde a parte autora alega manutenção indevida de negativação, tendo em vista a quitação do financiamento de seu veículo.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95.
”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum,
arguindo ausência de condição da ação por falta de interesse de agir. No mérito, diz que comprova a data de exclusão das restrições, dentro do prazo previsto tendo em vista que a prolação a sentença, ocorreu em 22/08/2019 e a retirada ocorreu em 27/08/2019.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

A preliminar arguida não merece prosperar,
eis que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão do requerente puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional conforme é o caso.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte recorrente.

A recorrente insiste que a exclusão da negativação foi realizada dentro do prazo de Lei. No entanto, os documentos acostados aos autos demonstram que tal fato não ocorreu.

A sentença de piso justificou sabiamente seu entendimento:

“
Conforme o extrato de id. 3528152, a Autora teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em 06.01.2020, conforme consulta realizada em 13.01.2020, por causa do débito de R$ 16.574,60, do contrato de financiamento n.º 0103238466.

Ocorre que o referido contrato foi quitado nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0003095-61.2019.8.08.0038, que tramitou na 2ª Vara Cível de Nova Venécia, cuja sentença reconheceu o pagamento e teve trânsito em julgado certificado em 30.09.2019 (id 3528152).

Nesse sentido, o pagamento ocorreu dentro daqueles autos, sendo irrelevante a data do levantamento da quantia depositada pela consumidora para quitar a dívida.
”

Restou demonstrado que ainda em 13/01/2020 o nome da autora ainda estava negativado, conforme documento de ID 3528152. Portanto, cai por terra as alegações da defesa.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 05 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.